Tribunal: TJMT
Processo: 1004123-70.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004123-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CLOVIS RICARDO DOS SANTOS - CPF: 483.546.861-91 (AGRAVANTE), ISA BACCHI COVER - CPF: 929.443.531-87 (AGRAVADO), ISA BACCHI COVER - CPF: 929.443.531-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL NÃO OBSTA A POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, com fundamento no art. 300 do CPC e art. 30 da Lei 9.514/1997, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência para imissão na posse em favor da adquirente do imóvel, mesmo diante da existência de ação anulatória do leilão extrajudicial em curso na Justiça Federal.

III. Razões de decidir:

3. A tutela provisória foi corretamente deferida, ante a demonstração dos requisitos legais do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo).

4. A existência de ação anulatória distribuída na Justiça Federal não impede a concessão da imissão na posse, especialmente diante do indeferimento da liminar naquela ação.

5. A consolidação da propriedade do imóvel em nome da agravada foi comprovada, preenchendo os requisitos do art. 30 da Lei 9.514/97.

6. A jurisprudência majoritária admite a imissão liminar do adquirente do imóvel mesmo diante de ação anulatória pendente, considerando o registro da consolidação e a presunção de boa-fé do adquirente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para imissão na posse em favor do adquirente de imóvel em leilão extrajudicial, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, ainda que haja ação anulatória do leilão em trâmite, desde que ausente decisão judicial que suspenda os efeitos da arrematação e comprovada a consolidação da propriedade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294 e 300; Lei 9.514/97, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF; TJ-SP, AI 2336363-73.2023.8.26.0000; TJ-MG, AC 10000170605158002; TJ-MT, AC 1004676-58.2018.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLOVIS RICARDO DOS SANTOS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que
, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E C/C COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO
nº
1000415-83.2025.8.11.0041
, ajuizada por
ISA BACCHI COVER
, deferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos: (grifos no original)

[...]

Portanto, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória e havendo risco ao resultado útil do processo, caracterizado pelo fato de a autora estar sendo impedida de exercer o seu direito de propriedade sobre o imóvel, plenamente cabível o deferimento do pleito.

Posto isto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e DETERMINO a intimação do réu para desocupação do
imóvel apartamento sob nº 2, situado no térreo, do condomínio Califórnia, situado na Rua M, nº 300, bairro Jd. Califórnia, Cuiabá-MT, sob Matrícula nº 82.207, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, no prazo de 60 (sessenta) dias. Desde já, fica autorizada a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel em favor da autora.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] O Agravante possui ação anulatória de venda em Leilão, devido a irregularidade do procedimento, ação que tramita na Justiça Federal, sob o nº 1027538-95.2024.4.01.3600 [...]
”;

2)
“
[...] pois anulando o ato de venda em Leilão, tal decisão será averbada na matrícula, anulando a venda, e retornando o imóvel ao Agravante, que terá o direito de preferência para arrematação [...]”
; e

3)
“
[...] a conexão dos autos e suspensão do processo de imissão, é medida imposta [...]
”.

Assim, requer o recebimento do Agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão agravada, determinando-se a suspensão da ação de imissão na posse.

A liminar foi indeferida no ID. 268368274.

A parte Agravada, em suas contrarrazões (ID. 268386273), pugna pelo desprovimento e pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência com a imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial pela agravada.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender ter sido demonstrado na petição inicial
a efetiva relevância dos motivos alegados, além do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Oportunamente, convém ressaltar que, não obstante a parte Agravante alegue que a validade do leilão extrajudicial está sendo discutida através da Ação Anulatória n. 1027538-95.2024.4.01.3600, que tramita pela 2ª Vara Federal em Cuiabá, ao analisar aqueles autos verifiquei que, embora distribuídos antes mesmo da concretização do leilão, a liminar almejada pelo aqui Agravante fora indeferida (ID. 2162968885).

Além disso, também merece ser levado em consideração que o art. 30 da Lei 9.514/97 estabelece que é assegurado ao sucessor do fiduciário, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, requisito este que foi preenchido, conforme documento de ID. 180122348 nos autos 1000415-83.2025.8.11.0041.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a legalidade e a pertinência da concessão da medida liminar para a imissão na posse mesmo existindo outra demanda discutindo eventual invalidade do leilão extrajudicial, conforme pode ser visto nos julgados que transcrevo abaixo: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Imissão na Posse -
Imóvel adquirido da Instituição Financeira após a consolidação da propriedade fiduciária - Possibilidade de imissão na posse liminarmente, na forma do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, independentemente de eventual discussão acerca da validade do leilão extrajudicial
- Recurso desprovido .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2336363-73.2023.8.26 .0000 Araçatuba, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 29/01/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DA PROPRIEDADE . IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DO LEILÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA . IRRELEVÂNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. -
A ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem - O adquirente do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, após transcrita a escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem, consoante determina o art . 37, § 2º, do Decreto-Lei n. 70/66 - As alegações de prejudicialidades externas, que visam à anulação do leilão, não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé
- A taxa de ocupação, prevista no artigo 38 do Decreto lei 70/66 determina que há possibilidade de fixação desde o registro da arrematação até a imissão do arrematante na posse do imóvel.

(TJ-MG - AC: 10000170605158002 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E COBRANÇA DE ALUGUERES – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – PROVA DA PROPRIEDADE – IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – ART. 30, § 2º, DO DECRETO-LEI 70/66 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO BEM – POSSE INJUSTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.” ( AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018) A ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem. Trata-se de ação de cunho petitório, representando o remédio jurídico posto à disposição do proprietário não possuidor para que desfrute do exercício da posse direta.
O adquirente do imóvel arrematado em leilão judicial, após transcrita a Carta de Arrematação no Cartório de Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem, consoante determina o art. 37, § 2º, do Decreto-Lei 70/66 . Não há se falar em posse justa da requerida, ora apelante, haja vista que, com a arrematação do imóvel e consequente registro imobiliário, bem como com pedido de desocupação do bem comprovado pela notificação extrajudicial, a posse da requerida, ora apelante, se tornou clandestina e não pode ser utilizada como subterfúgio para sua manutenção no imóvel.-

(TJ-MT - AC: 10046765820188110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2023)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025